Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710387-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANRI DIB CARNEIRO GONCALVES RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE REFRIGERADOR. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de ação de indenização, cuja sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida a entregar ao requerente um novo refrigerador doméstico no valor de R$ 3.221,38 (três mil duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor do produto. 2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta que o caso em questão supera o mero dissabor e não se trata de simples descumprimento contratual, pois há, segundo o recorrente, clara violação aos direitos da personalidade do mesmo. Requer a reforma da sentença para que seja a parte ré condenada a reparar danos morais. Contrarrazões apresentadas. Informação do requerido informando sobre a saída de linha do produto, requerendo a conversão em perdas e danos, o que deve ficar deliberação do juiz natural (ID 13035172). 3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a normatização específica do referido diploma legal. 4. Não obstante as alegações do requerente, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência, no caso em análise, da configuração de danos morais. O autor anexou ao processo, tão somente, a nota fiscal (ID 12998604) e fotos do produto (ID 12998605) que demonstram pequenas avarias e sinais de uso do mesmo, porém não evidenciam qualquer sinal de que tal situação tenha causado danos aos direitos da personalidade do indivíduo. Ademais, é certo que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Ainda que a situação trazida aos autos possa ter ocasionado aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou honra. Com efeito, esta é uma situação que precisa ser resolvida com base em regras de mercado, isto é, com a condenação da requerida a entregar novo produto sem os vícios alegados. É certo, todavia, que o “instituto” da reparação por dano moral não pode ser invocado e utilizado a todo o tempo e por quaisquer circunstâncias que gerem algum inconveniente, sob pena de ser desmoralizado. Embora o refrigerador seja um bem essencial em uma casa, não há qualquer prova de que o autor ficou sem o utensílio em sua residência, porque narra que houveram trocas sucessivas, a condenação por danos morais exige prova de violação aos atributos da personalidade. 6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, por se tratar de obrigação de fazer, (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. O Recurso Especial, cuja competência para julgamento é do STJ, não deve ser processado por ausência de previsão constitucional de seu cabimento. Em se tratando de Tribunais Superiores, no sistema dos juizados, somente é cabível Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Neste mesmo sentido é a Súmula 203 do STJ: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais." Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Recurso Especial interposto, indeferindo seu processamento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, devolva à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF